Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS PRATICADOS EM DATAS PRÓXIMAS E COM MODUS OPERANDI SEMELHANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes apurados em ações penais distintas, praticados em curto intervalo de tempo e em regiões distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado praticados pela agravante, com fundamento no art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os crimes estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os delitos subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário, configuram-se delitos autônomos.
5. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Na ausência de unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva e, por consequência, emerge inviável a unificação das reprimendas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106982, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no HC 757.369/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2022; STJ, HC 658.134/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1819426, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1396560, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 02.02.2022.